Tribunal: TJBA
Processo: 8001974-32.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001974-32.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta pela apelada em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, dano e nexo causal.

2. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato obriga o banco a comprovar sua veracidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

3. A instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato, e as inconsistências documentais comprometem a validade do negócio jurídico.

4. A fraude é considerada fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da instituição bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A repetição do indébito foi determinada de forma simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e de forma dobrada para cobranças posteriores, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no REsp nº 676.608/RS.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva na cobrança.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
e prescinde de comprovação específica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; STJ, REsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-BA, APL 0002640-61.2013.8.05.0080; TJ-BA, APL 8062942-50.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8001974-32.2021.8.05.0018, em que figuram como apelante,
BANCO PAN S.A.
e como apelada,
MARIA DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em, nos termos do voto do Relator,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09